Tribunal: TJDFT
Processo: 0741908-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. ATO PRATICADO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. LICITAÇÃO. OBJETO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA DESTINADOS AO BANCO DO BRASIL S/A. ENTIDADE LICITANTE. BANCO DO BRASIL S/A. IMPETRANTE. BANCA DE ADVOCACIA. PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. HABILITAÇÃO. ADMISSÃO. DECLARAÇÃO COMO VENCEDORA. ADJUDICAÇÃO DE LOTES LICITADOS. POSTERIOR DESCLASSIFICAÇÃO. MOTIVO. INCOMPLETUDE DE DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE À HABILITAÇÃO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM MANDAMENTAL E REVOGATÓRIA DA MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. APELAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. LICITAÇÃO PÚBLICA PROMOVIDA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ATO INERENTE AO PODER PÚBLICO (STJ, SÚMULA 333). AUTORIDADE COATORA FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, VIII). ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE VINCULANTE SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE No 726.035. TEMA N° 722. JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AFIRMAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO (CPC, ART. 64, §1°). NULIDADE INSANÁVEL E NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO (CPC, ART. 278, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO). INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO SOB A ÓTICA DA PRECLUSÃO. DESCONFORMIDADE LEGAL. SENTENÇA CASSADA. COMPETÊNCIA DECLINADA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. APELO PREJUDICADO. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AVIADOS POR LITISCONSORTE PASSIVA/TERCEIRA PREJUDICADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. OMISSSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO À GUISA DA AFIRMAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AO QUAL ENDEREÇADA. IMPUTAÇÃO DE OMISSÃO COMO SE ÓRGÃO JUDICANTE, AFIRMADA A INCOMPETÊNCIA, PUDESSE CONTINUAR DECIDINDO OUTRAS QUESTÕES PENDENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Em se tratando de embargos de declaração, a legitimação para e o interesse na interposição do recurso, ao contrário do que sucede nas demais hipóteses recursais, não se encontram adstritas à aferição tradicional que se faz a respeito do preenchimento dos pressupostos recursais, porquanto, em suma, asseverando a parte estar o decisum maculado pelas circunstâncias – omissão, contradição, obscuridade ou erro material – que a lei estabelece, o interesse no manejo do recurso e no saneamento do decisório é presumido, podendo, ademais, ser instado por qualquer das partes, mesmo por aquelas que, a rigor, se sagraram vencedoras na questão de fundo, ou, ainda, por quem fora admitido no processo na qualidade de terceiro interessado.
2. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
3. Afirmada a incompetência absoluta do órgão judicante para processar e julgar a ação que lhe fora endereçada, a competência que retinha se exaure, pois adstrita ao controle de sua própria competência, tornando inviável que terceira prejudicada/litisconsorte passiva, à guisa de embargos de declaração, impute omissão no julgado por não ter disposto sobre outras questões processuais, à medida em que, na conformação do devido processo legal e da ordenação procedimental, inviável que o órgão judicante reputado absolutamente incompetente continue a decidir, conquanto incompetente, e dispor sobre o curso da ação que não está reservada à sua jurisdição.
4. O reconhecimento da incompetência do órgão judicante, segundo a ordenação procedimental legalmente posta, encerrando a jurisdição que detinha, determina que remeta o processo ao juízo reputado competente, jamais a colocação de termo à ação sob o prisma da incompetência, inclusive porque, à margem da inexistência dessa solução legal, a edição de qualquer provimento além da afirmação da incompetência incidiria em vício de nulidade absoluta por redundar em situação em que o juízo, após controlar e afirmar sua incompetência, estaria dispondo sobre ação sobre a qual não tem jurisdição.
5. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Unânime.